Tribunal: TJDFT
Processo: 0033534-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0033534-84.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra despacho desta Presidência (ID 28308727) que remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal sob o fundamento de ausência de enquadramento entre a matéria discutida neste processo e àquela estabilizada no Tema 864 da lista de repercussão geral. Sustenta que, de acordo com o comando previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do acórdão impugnado a realização de eventual distinção fática-jurídico entre o debate posto nos autos e o precedente de repetitivo. Alega que o paradigma exige, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes público, o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (a) dotação na Lei Orçamentária e (b) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, condições não observadas na hipótese vertente. Acrescenta que, nos termos da Nota Informativa Conjunta n° 001/2015 – SEGAD, SEFLAX e SEPLAG (ID 13994641, p. 119), não existem estudos de compatibilidade orçamentária e financeira, nem declaração do ordenador de despesas acerca das leis de reajustes editadas entre 2012 e 2015, o que viola o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com o retorno dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação. É o relatório. II – A insurgência não merece ser acolhida. Inicialmente, registre-se que o despacho impugnado apenas se limitou a submeter o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise da pretensão deduzida pela parte em razão da dessemelhança fática-jurídica entre a questão abordada na hipótese vertente e a conclusão firmada no paradigma do Tema 864, não se mostrando, pois, suscetível de recurso. Em reforço: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO JURISDICIONAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO CAPAZ DE GERAR PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 1.001 do CPC/2015: "dos despachos não cabe recurso". 2. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido. (AgInt no AREsp 1854995/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/9/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, mesmo assim o agravo interno não mereceria acolhimento, uma vez que o STF já se manifestou no sentido que incumbe ao tribunal de origem realizar a adequação pertinente, ou seja, proceder a verificação da ocorrência de identidade material entre a questão trazida no recurso extraordinário e àquela a qual o STF já tenha analisado pelo procedimento da repercussão geral. Nesse sentido: Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de coisa julgada e de análise de mérito na decisão rescindenda. Agravo não provido. 1. É inviável admitir-se o processamento de ação rescisória enquanto não encerrada a lide primordial, com o julgamento de todos os recursos e incidentes processuais neles inclusos. 2. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF no 249. O despacho monocrático com que se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral não possui conteúdo decisório e, portanto, não se sujeita à rescisão. 3. Agravo não provido” (AR n. 2.276-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2014). 5. Reconhecendo equívoco na indicação do tema pelo despacho de devolução, o Tribunal a quo deve analisar a possibilidade de identificação do caso apresentado nos autos com outro tema da repercussão geral” (ARE 1.037.709/DF, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/9/17). E mais: ARE 1.240.835, DJe de 1.240.835, ARE 1.113.922, DJe de 17/7/2020. Além disso, a Corte Suprema, no julgamento do ARE 1.320.146/DF (Relator Ministro LUIZ FUX, DJE de 11/6/2021), situação análoga a do caso concreto, à margem da sistemática dos repetitivos, assim decidiu: Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Logo, vislumbrada a inexistência de identidade entre a controvérsia posta nestes autos e a pacificada na oportunidade do julgamento do Tema 864, revela-se prudente a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise da pretensão deduzida pela parte. III – Ante o exposto, não conheço do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019